Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701792-67.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADENALDO RODRIGUES BRITO, LUCELIA ALVES MACHADO APELADO: LUCELIA ALVES MACHADO, ADENALDO RODRIGUES BRITO DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Adenaldo Rodrigues Brito e Lucelia Alves Machado contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia que acolheu o laudo de avaliação do imóvel e pôs fim à fase de liquidação de sentença por arbitramento. Adenaldo Rodrigues Brito alega que iniciou a atividade comercial no imóvel em conjunto com Lucelia Alves Machado, a qual passou a trabalhar sozinha no local sem repassar-lhe valores após a concessão de medida protetiva em 2022. Sustenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a partilha de direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados desde que demonstrada a sua posse. Pretende que Lucelia Alves Machado seja instada a comprar a quota-parte de Adenaldo Rodrigues Brito ou que ela venda a sua quota-parte do imóvel diante da impossibilidade de convívio das partes no estabelecimento comercial. Pede a reforma da sentença para que a alienação judicial do bem seja determinada (id 64117996). Lucelia Alves Machado sustenta que exerce o comércio de venda de churrasquinho no quiosque sozinha, às suas expensas e responsabilidade, após o rompimento da convivência em união estável com Adenaldo Rodrigues Brito em 2021. Defende que os frutos do seu trabalho não podem ser rateados entre as partes. Salienta que o quiosque consiste em bem público com concessão de termo de permissão de uso n. 422/2012 pela Administração de Brazlândia. Ressalta a impossibilidade de venda, aluguel ou cessão do imóvel a terceiros. Alega que aguarda a regularização do termo de permissão de uso para sua titularidade após solicitação formulada às autoridades competentes. Ressalta que a sentença liquidanda incorreu em erro material ao determinar a dissolução do condomínio do imóvel, pois o bem não é de domínio das partes. Argumenta que o provimento judicial não faz coisa julgada em virtude do erro material. Salienta que o quiosque é objeto de permissão de uso exercida pelos ex-companheiros. Alega que a norma do art. 525, inc. III, do Código de Processo Civil é aplicável ao caso diante da inexequibilidade do título judicial. Pede a reforma da sentença para ser julgado totalmente inexequível o título judicial que determinou o pagamento de 50% dos aluguéis do imóvel em litígio (id 64117998). Adenaldo Rodrigues Brito e Lucelia Alves Machado não recolheram o valor do preparo em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido a eles. Esta Relatoria intimou as partes para manifestarem-se quanto ao cabimento das apelações interpostas contra a decisão de id 64117991. Adenaldo Rodrigues Brito não se manifestou dentro prazo legal (id 65343084). Lucelia Alves Machado manifestou-se para sustentar que o recurso trata de matéria que pode ser conhecida de ofício pelo Juízo. Ressalta que o imóvel em discussão possui natureza pública, razão pela qual é irrelevante a análise sobre eventual erro grosseiro no recurso interposto, o que não impediria o seu conhecimento. Defende que a tese de inexequibilidade da execução deve ser examinada no caso (id 65899615). É o relatório. Decido. O conhecimento do recurso está condicionado ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. O cabimento é um requisito intrínseco de admissibilidade. Exige-se que a parte maneje o recurso previsto em lei como adequado para impugnar aquela decisão. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que o recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. O provimento judicial que homologa o laudo de avaliação do imóvel e torna líquida a sentença, sem encerrar a fase de cumprimento de sentença, tem natureza de decisão interlocutória. O princípio da fungibilidade permite a admissibilidade de recurso incabível em casos excepcionais, desde que preenchidos os requisitos formais seguintes: 1) a existência de dúvida objetiva a respeito do meio de impugnação à decisão adequado ao caso; 2) a inexistência de erro grosseiro, o que ocorre na interposição de recurso manifestamente equivocado; e 3) a observância do prazo previsto em lei para a interposição do recurso cabível. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação e tornou líquida a sentença não permite a aplicação do princípio da fungibilidade por caracterizar erro grosseiro. Confiram-se ementas de julgados da Corte Superior: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO JULGA INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.493.061/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 23/10/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. SÚMULA 83/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade." (AgInt no AREsp 2.317.648/SE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 13.9.2023). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.091.457/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 21.10.2022; AgInt no REsp 1.694.898/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 29.9.2021.2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83 desta Corte: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.562/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Lucelia Alves Machado defende que é irrelevante a análise a respeito do erro grosseiro existente nas apelações interpostas, pois a matéria em discussão é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo Juízo. A referida alegação está desprovida de lastro material. O Superior Tribunal de Justiça entende que as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio sujeitam-se à preclusão consumativa. Essa linha interpretativa encontra amparo no art. 1.000 do Código de Processo Civil, o qual impede de recorrer a parte que aceitar, expressa ou tacitamente, a decisão[1]. O caso em exame trata da partilha dos direitos existentes sobre imóvel público em decorrência da dissolução da união estável havida entre os litigantes. A posse do imóvel decorre de concessão de permissão de uso de bem público. A demanda envolve o conflito entre particulares sobre o imóvel. Não há interesse público ameaçado pela decisão judicial que arbitra o valor dos aluguéis devidos pela ex-companheira em razão do uso exclusivo de bem que está localizado em área pública. O conhecimento das matérias abordadas nos recursos está condicionado à observância do rito processual estabelecido para a impugnação da decisão. A interposição das apelações contra a decisão que tornou líquida a sentença em fase de cumprimento não encontra amparo legal. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso, pois há erro grosseiro das partes recorrentes conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço das apelações ante a manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 791.090/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe 11.10.2023; AgInt no AREsp n. 2.350.632/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 9.10.2023; AgInt no REsp 2.048.023/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28.8.2023; REsp 1.745.408/DF, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze (designado para o acórdão), DJe 12.4.2019.